Tribunal: TCU
Processo: 036.372/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pela Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP / Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio n° 2656/2009, celebrado com a Fundação José Américo ¿ FJA, tendo por objeto Rede Interdisciplinar de Nanocompósitos

Inteiro teor:
Acórdão 185/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do RITCU e 54 da Resolução TCU 164/2003, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a retificar os Acórdão 6320/2020-TCU-Primeira Câmara e 3.029/2025-1a Câmara, para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres insertos às peças 197-199, nos seguintes termos: a) no subitem 9.1 do Acórdão 6320/2020-TCU-Primeira Câmara , onde se lê: "[...] o recolhimento da dívida aos cofres da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), atualizada monetariamente [...]" leia-se: "[...] o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente [...]" b) no subitem 9.1.1 do Acórdão 3029/2025-TCU-Primeira Câmara , onde se lê: "[...] o recolhimento da dívida aos cofres da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), atualizada monetariamente [...]" leia-se: "[...] o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente [...]" 1. Processo TC- Processo 036.372/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.447/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.448/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.445/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira (XXX.996.854-XX); Fundação José Américo (08.667.750/0001-23); Roberto Maia Cavalcanti (XXX.812.684-XX). 1.3. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos 1.7. Representação legal: Fábio Vinicius Maia Trigueiro (OAB/PB 16.027) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. manter inalterados os demais itens dos acórdãos ora retificados.